Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-49.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001301-49.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Enquadramento]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JANE BORGES RIBEIRO - CPF: 803.624.351-20 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROMOÇÃO EM NÍVEL – LEIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – APLICÁVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

O artigo 20º, § 4º, da Lei nº 3.797/2012, garante-lhes a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Tivessem ocorrido as progressões e os respectivos pagamentos nas épocas devidas, sobre as vantagens também incidiriam os descontos legais, portanto, é cristalino que sobre o retroativo também deve incidir os descontos legais (contribuição previdenciária).

As diferenças pretéritas dos proventos do servidor público deverão ser apuras em liquidação de sentença.

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de sentença proferido pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001301-49.2018.8.11.0002, proposta por
Jane Borges Ribeiro
, julgou procedente a ação determinando ao Apelante que realize o enquadramento da autora na classe C, nível 6, desde 08/2014, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a parte autora não faz jus ao reenquadramento desde 08/2014 uma vez que a Lei Municipal nº 3.505/2010 revogada pela Lei Complementar n° 3.797/2012, dispõe em seus artigos 19 e seguintes que a promoção horizontal obedecerá o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício para elevação de um nível para outro.

Aduz que, respeitando o requisito exigido na Lei Municipal, onde determina que “
o interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada nível da carreira
”, deve ser reconhecido o direito da Apelada a progressão para o Nível 06 a partir de 30/08/2017, conforme dispõe o art. 19 da Lei Municipal nº 3.797/2012.

Por outro lado, assevera que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para reconhecer o direito da Apelada a progressão para o Nível 06 somente a partir de 30/08/2017, bem como autorizar o desconto previdenciário de 11% sobre a diferença a ser paga.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta contrarrazões em Id. 56737045 pelo desprovimento do recurso.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de sentença proferido pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001301-49.2018.8.11.0002, proposta por
Jane Borges Ribeiro
, julgou procedente a ação determinando ao Apelante que realize o enquadramento da autora na classe C, nível 6, desde 08/2014, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

O Apelante sustenta que a parte autora não faz jus ao reenquadramento desde 08/2014 uma vez que a Lei Municipal nº 3.505/2010 revogada pela Lei Complementar n° 3.797/2012, dispõe em seus artigos 19 e seguintes que a promoção horizontal obedecerá o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício para elevação de um nível para outro.

Aduz que, respeitando o requisito exigido na Lei Municipal, onde determina que “
o interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada nível da carreira
”, deve ser reconhecido o direito da Apelada a progressão para o Nível 06 a partir de 30/08/2017, conforme dispõe o art. 19 da Lei Municipal nº 3.797/2012.

Por outro lado, assevera que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação objetivando o enquadramento de classe alterando do Nível 4 para o Nível 5, com efeitos a partir de agosto de 2014, e, Nível 6 com efeitos a partir de agosto de 2017, Classe C, bem como o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

Alega que preencheu todos os requisitos necessários de progressão na carreira, em agosto de 2014 para o nível 5 e em agosto de 2017 para o nível 6, em cumprimento ao interstício de 03 anos descritos nas Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Verifica-se que o juízo
a quo
julgou procedente a ação, entretanto, determinou ao Apelante que realize o enquadramento da autora na classe C, nível 6, desde agosto de 2014, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande alterada pela Lei Complementar Municipal nº 4.007/2014, a progressão funcional se dará por meio de alteração do nível de habilitação (em linha horizontal, identificada por cinco letras), e a promoção será por tempo de serviço, observado o interstício de três anos, organizada em linha vertical e identificada por dez algarismos arábicos.

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 (...)

II – Promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

(...)

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Por sua vez, como descrito acima, diante da omissão da administração pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo assinalado na lei, a progressão funcional dar-se-á automaticamente.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCESSO DE AVALIAÇÃODE DESEMPENHO NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. (N.U 1004956-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei).

Conforme o termo de posse juntado em Id. 56737024, pág. 17, a parte Autora tomou posse do cargo de Professora – I a IV em agosto de 2002, e, preenchendo os requisitos legais necessários, progrediu de nível normalmente até alcançar o nível 4 em agosto de 2011, todavia, também faz jus ao enquadramento no nível 5 em agosto de 2014 e nível 6 em agosto de 2017, assim como o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos, nos quais a administração permaneceu inerte.

Ademais, até mesmo a administração pública reconhece o direito da Apelada ao enquadramento nos níveis 5 em agosto de 2014 e nível 6 em agosto de 2017, tornando-o incontroverso. (Id. 56737040)

Portanto, malgrado a sentença de procedência reconhecer seu direito ao enquadramento no nível 06, seus efeitos foram atribuídos a partir de agosto de 2014, mas como vimos acima, a parte Autora faz jus ao enquadramento no nível 5 em agosto de 2014 e nível 6 em agosto de 2017, devendo a sentença ser retificada.

No que se refere ao desconto previdenciário, analisando os holerites carreados aos autos contata-se que sempre houve o desconto linear de 11% (onze por cento) na folha salarial da parte Autora, a título de contribuição previdenciária. (Id. 56737024/56737025)

Portanto, tivessem ocorrido as progressões e os respectivos pagamentos nas épocas devidas, sobre as vantagens também incidiriam os descontos legais.

Neste contexto, é cristalino que sobre o retroativo também deve incidir os descontos legais (contribuição previdenciária).

De igual modo, faz jus as diferenças remuneratórias não pagas (13º salário, férias), relativa à progressão de classe na carreira da Autora, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande, que deverão ser apuradas na liquidação da sentença.

Por derradeiro, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão atender o que foi decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos, os juros e correção monetária deveram atender a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.

Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ressalto que a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar a imediata promoção funcional da parte Autora para Classe “C” Nível “05” com efeitos a partir de agosto de 2014 e, sequencialmente, Classe “C” Nível “06” com efeitos a partir de agosto de 2017, no cargo de Professor, bem como ao pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos, descontados 11% da contribuição previdenciária, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença e atualizadas da seguinte forma:

A correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021